Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-37.2014.8.11.0014
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000262-37.2014.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADELAIDE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 378.634.791-34 (EMBARGANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), AGNALDO FRANCISCO LUZ - CPF: 531.928.341-53 (EMBARGANTE), ALICE BRAGANCA NUNES - CPF: 274.593.061-34 (EMBARGANTE), ALINE ALVES DE CARVALHO ARRUDA - CPF: 041.813.981-45 (EMBARGANTE), ALZIRAM MOREIRA DA PAZ RODRIGUES - CPF: 427.749.261-49 (EMBARGANTE), ANA ROSA DA ROCHA - CPF: 551.374.901-72 (EMBARGANTE), ANTONIO BISPO DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 172.314.851-20 (EMBARGANTE), ANTONIO LELIS DE AZEVEDO ROCHA - CPF: 406.487.021-20 (EMBARGANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), CECILIA FERREIRA LOPES PAZ - CPF: 427.740.631-91 (EMBARGANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELAIDE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 378.634.791-34 (EMBARGADO), AGNALDO FRANCISCO LUZ - CPF: 531.928.341-53 (EMBARGADO), ALICE BRAGANCA NUNES - CPF: 274.593.061-34 (EMBARGADO), ALINE ALVES DE CARVALHO ARRUDA - CPF: 041.813.981-45 (EMBARGADO), ALZIRAM MOREIRA DA PAZ RODRIGUES - CPF: 427.749.261-49 (EMBARGADO), ANA ROSA DA ROCHA - CPF: 551.374.901-72 (EMBARGADO), ANTONIO BISPO DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 172.314.851-20 (EMBARGADO), ANTONIO LELIS DE AZEVEDO ROCHA - CPF: 406.487.021-20 (EMBARGADO), CECILIA FERREIRA LOPES PAZ - CPF: 427.740.631-91 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO E CASSOU SENTENÇA PROFERIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
– URV – EXTINÇÃO EM RAZÃO D
E

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

–

IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoa
nte
a
previsão expressa dos artigos
502 e 509, § 4º,
ambos
do CPC.

2
. Recurso
não

provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo
interno interposto pelo
MUNÍCIPIO DE POXORÉU (MT)

contra decisão
monocrática
que
deu provimento à apelação interposta p
or
ADELAIDE PEREIRA DE MIRANDA

e outros,
ora agravados
,
para
anular a sentença impugnada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O agravante sustenta
, em síntese,

que por ser matéria de ordem pública a prescrição pode ser reconhecida
de ofício
pelo juízo, bem como ser alegado pela
s
partes a qualquer
tempo
e grau de
jurisdição
,

mesmo de decisões que já operaram os efeitos da preclusão
máxima.

Assevera ainda que decorreu mais de 05 (cinco) anos
entre a lei que reestruturou a carreira dos servidores em questão e o ajuizamento da ação de cobrança
de URV
.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e retornar os efeitos da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição dos direitos dos agravados.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
201688690
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

recurso de agravo
interno interposto pelo
MUNÍCIPIO DE POXORÉU (MT)

contra decisão
monocrática
que
deu provimento à apelação interposta por
ADELAIDE PEREIRA DE MIRANDA
e
o
utros, ora agravados, para anular a sentença impugnada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Infere-se dos autos
que as partes agravadas
, servidores públicos do Município de
Poxoréu
(MT),
ajuizaram ação de cobrança em que objetivam
o reconhecimento do percentual de 11,98% decorrente da recomposição da diferença resultante da conversão da moeda Cruzeiro para URV.

Consta que a ação foi julgada procedente em primeira instância
, cuja sentença foi
ratificada
por este Tribunal, bem assim que o v. acórdão transitou em julgado e foi dado início à fase de liquidação de sentença.

Nota-se que na fase do cumprimento da sentença o d. Juízo
a quo
proferiu sentença em que reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso II, do CPC.

Interposto o recurso de apelação, foi provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença, decisão que é objeto deste agravo interno.

Pois bem.

É de se verificar que,
na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante
a
previsão expressa do
s
art
igos
502 e 509, § 4
º
,
ambos
do CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN,
assim
decidiu:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES
DO
COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM
QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” –
CONSEQUENTE

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC

– MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir
a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.
O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.
”

(RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
divulg
. 21-
11-2012 - public. 22-11-2012)
[sem destaque no original].

No mesmo sentido,
eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO - DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL
INDIVIDUALIZADA

-
OBSERVÂNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.880/1994 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado,
de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial
individualizado,

com
observância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão.
”
(N.U 0000034-62.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

[sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito,
sob pena
de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não
apreciado na sentença.
”
(N.U 0000747-37.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

[sem destaque no original].

Com efeito
, não há que falar em prescrição neste momento processual
(liquidação de sentença)
, em respeito à coisa julgada material.

Por oportuno, registre-se que o
a
gravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a darem ensejo à reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida
encontra-se
devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento
quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
”
(N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relatora:
Desa
.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

[sem destaque no original]
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo
interno, mantendo-se a decisão que deu provimento ao apelo interposto pelos ora ag
r
avados e cassou a sentença
impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024